Tribunal: TJDFT
Processo: 0052672-35.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0052672-35.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARICE RODRIGUES ZITTI, JEFERSON ALEXANDRE ZITTI, JESSICA LARA ZITTI, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, CLARICE RODRIGUES ZITTI, JEFERSON ALEXANDRE ZITTI, JESSICA LARA ZITTI DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO Defiro a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias para que as partes finalizem as tratativas de acordo, como informado na ata de ID 42181258. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator